Tribunal: STF
Processo: MS 38880
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por Ricardo Teixeira Marques, contra ato do Conselho Nacional de Justiça, consubstanciado no acórdão proferido no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0008735-17.2021.2.00.0000, assim ementado:



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINSTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO. EDITAL 1/2018. REMOÇÃO. REGRA DISCIPLINADA NA LEI FEDERAL 8.935/1994 E NA RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 2 ANOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PREVISÃO EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Recurso administrativo interposto contra decisão que determinou ao TJPR que alterasse regra do Edital 1/2018, do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro, referente à remoção. 



    2. A questão debatida nos autos está disciplinada na Lei Federal 8.935/1994 e na Resolução CNJ 81/2009, que estabelecem o prazo de 2 anos para a remoção. 



    3. Havendo uma regra única, que vige em todo território nacional, esta não pode ser excepcionada para os delegatários paranaenses, notadamente quando a própria Lei Estadual 14.594/2004 traz previsão no mesmo sentido. 



    4. Ainda que se invoque o preceito do art. 3º, parágrafo único, da referida lei estadual, não há dúvida de que o dispositivo trata de uma remoção que sucede a anterior, e que contém a expressão ‘pelo menos 1 (um) ano’, a qual não se confunde com ‘apenas 1 (um) ano’. 



    5. Tendo o edital estabelecido o prazo de 2 anos para a remoção, em consonância com a Lei dos Cartórios e a Resolução CNJ 81/2009, não há que se falar em ilegalidade. 



    6. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar a monocrática, a fim de manter hígidos o item 2.2 do edital questionado e a decisão do TJPR”. (eDOC 27) 



    Em suas razões, o impetrante relata que: 



    “(...) é agente delegado em exercício no Estado do Paraná, aprovado em concurso público desde o ano de 1989, removido no último concurso do Foro Extrajudicial TJPR (Edital 01/2014).



    O candidato que possui inscrição nº 007877 no certame em discussão, foi aprovado em concurso público e habilitado para exercer o cargo de Escrivão Distrital de Tereza Breda, Comarca de Barbosa Ferraz, conforme se observa do Título nº 176/89, expedido aos 21 de abril de 1989 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, (...) sendo que toda a trajetória do delegatário consta na Certidão nº 183/2021, emitida aos 17 de março de 2021 pelo Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gustavo Cordeiro Soares Miranda (documentos em anexo). 



    Da referida certidão consta que RICARDO fora removido por aprovação em concurso de remoção objeto do Edital nº 01/2014, tendo passado a responder pelo Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Cidade Gaúcha, nos termos do Decreto Judiciário nº 65/2017, de 13 de janeiro de 2017, entrando em exercício em data de 13 de fevereiro de 2017. 



    Contudo, após sua regular habilitação para concorrer no certame aberto pelo Edital nº 01/2018 na modalidade de ‘REMOÇÃO’, participando regularmente e tendo sido aprovado em todas as fases do certame, por medidas ocorridas apenas em 10/2021 (após inclusive participação na prova oral), o candidato fora instado a apresentar manifestação relativa à legalidade de sua participação no certame. 



    Regular e tempestivamente apresentada manifestação relativa à legalidade e correção de sua inscrição, que deu ensejo à abertura do procedimento SEI/TJPR nº 0118831-96.2021.8.16.6000, a relativa medida restou sem análise pelo órgão competente. Todavia, em vista das decisões de cancelamento de inscrição de todos os demais candidatos enquadrados na mesma situação, ad cautelam, o impetrante ingressou com Recurso Administrativo perante o Conselho da Magistratura que não foi conhecido em vista única da ausência de interesse recursal por não ter sido incluído no rol de excluídos. 



    Porém, em completa surpresa e novação, contrariando o Edital nº 05/2022 datado de 27/04/2022 que confirmou em caráter definitivo a participação dos candidatos com interstício superior a um ano desde a última remoção, sem a regular análise de sua manifestação perante a Comissão, bem como em completo desapego à decisão de Conselho Hierarquicamente Superior que reconheceu a regularidade da inscrição dos candidatos na situação em discussão no SEI/TJPR nº 0119634-79.2021.8.16.6000, em data de 20/10/2022 fora publicado o Edital nº 13/2022 prevendo o cancelamento da inscrição do impetrante por parte da Comissão, sob os mesmos fundamentos já julgados pelo Conselho da Magistratura do TJPR. 



    Desta feita, mais uma vez oportunizado recurso à própria comissão pelo Edital que cancelou sua inscrição, o impetrante apresentou a medida recursal administrativa em 21/10/2022, que restou julgado em 21/11/2022 e com sua negativa (decisão que sequer fora veiculada e disponibilizada ao candidato), fora publicado o Edital nº 20/2022, com lista final de aprovados e habilitados para Audiência de Escolha de Serventias, na qual o impetrante não fora incluído. 



    Importante esclarecer previamente ao mérito em si que o Edital nº 13/2022 expressou que o cancelamento ocorreu em virtude da pendência do PCA/CNJ nº 0008735-17.2021.2.00.0000 e ‘conforme fundamentação contida nos respectivos SEISs’. Todavia, após liberação de acesso ao candidato, a decisão juntada ao referido procedimento NÃO apresenta qualquer fundamento legal específico para a exclusão, apenas constando reconhecimento da legitimidade da exigência do interstício de 2 anos da remoção anterior para a participação neste certame conforme decisão do CNJ, expressando-se a legitimidade do impetrante nesta medida que busca discutir, analisar e revogar decisão do CNJ que ocasionou diretamente sua exclusão em certame após aprovação em TODAS as fases (objetiva, escrita, oral e títulos e documentos), em completa violação de direito líquido e certo da parte”.



    Afirma que o art. 17 da lei 8.935/94, o item 5.1.2 e o item 2.2, salvo sua parte final, ambos do edital de abertura, não obstam a remoção do candidato impetrante, pois as referidas normas indicam a necessidade de atividade delegatária por mais de dois anos no Estado, requisito que foi satisfeito e provado no momento da inscrição definitiva, em que foi considerado habilitado, por cumprir esse requisito aos olhos da própria comissão do concurso.



    Sustenta que outro candidato na mesma situação do demandante, já havia apresentado recurso administrativo no âmbito estadual, relativo ao cancelamento de sua inscrição pela mesma razão advinda do PCA julgado pelo CNJ, e o Conselho da Magistratura ao analisar o caso, e em fundamentada decisão, reconheceu a regularidade da inscrição daquele candidato no certame, ao entendimento de ser incabível a exigência editalícia do interstício de dois anos entre a última remoção e a data da publicação do edital. 



    Nesse contexto, entende que o Plenário do CNJ no aludido PCA, equivocou-se na interpretação dos requisitos temporais legalmente previstos para reger os concursos de remoção, conferindo validade à previsão editalícia patentemente contrária à disposição da lei estadual que rege a matéria e em desconformidade com a decisão do órgão especial do próprio TJPR. 



    Aponta que a decisão do CNJ violaria, também, os princípios do “tempus regit actum”, do “venire contra factum proprium” e da vinculação ao instrumento convocatório, pois a revogação do art. 17, § 1º do Regulamento do certame que exigia dois anos para uma nova remoção ocorreu em data posterior (22/11/2018) à publicação do edital (27/8/2018) e não poderia ser aplicada ao processo seletivo em curso.



    Alega não ser possível que ato administrativo de caráter normativo estipule requisito não previsto anteriormente em lei, nem mesmo inove ou crie exigências maiores do que as já positivadas, de modo que o candidato não pode ser excluído com base em regra sem lastro legal, afim de se garantir os princípios da legalidade e da isonomia. 



    Assim, assevera que a decisão do CNJ seria desarrazoada e vedada pelos princípios da legalidade, razoabilidade, isonomia e segurança jurídica, ao deixar transcorrer quase 03 (três) anos do concurso, para então promover uma novidade no certame, que atinge somente seleto grupo de participantes ao privilégio de outro determinado grupo. 



    Justifica a necessidade de concessão de tutela provisória de urgência com base nos seguintes argumentos:



    “O periculum in mora é evidente pela divulgação do Edital nº 21/2022 que designou a data de 08/12/2022 para realização da audiência de escolha de serventias, em ato final do certame aberto, e fase da qual o impetrante não fora incluído em lista para participação regular e de acordo com sua colocação após análise das notas finais no encerramento ocorrido sem sua participação – Edital nº 22/2022. 



    Isto é, encerrando o concurso com divulgação do resultado final, apenas aqueles ali incluídos foram habilitados a participar de audiência de escolha conforme classificação final divulgada, restando o agendamento da referida data para escolha sem tempo hábil para processamento, julgamento e análise do mérito da presente medida cabível.



     Já o fumus boni iuris resta também bastante cristalino no caso, por força de toda argumentação presente, em especial a aplicação do princípio de que o tempo rege o ato fundamentado pelo Ministro em decisão do CNJ, porém em completo desvirtuamento da regra efetivamente vigente à época do edital de abertura, em vista de suspensão da exigência contida no Regulamento do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações Notariais e Registrais no Estado do Paraná, aliado ao cumprimento inafastável do tempo de atuação na mesma unidade federativa exposto em regra geral (dois anos), em conluio à previsão específica estadual do Paraná (um ano). 



    Restando, portanto, a previsão efetivamente vigente e legal ao tempo da Abertura do Edital nº 01/2018 as determinações e prazos previstos no Artigo 17 da Lei 8.935/94, Artigo 3º da Resolução 81/CNJ e Artigo 3º, parágrafo único da Lei Estadual 14.594/04, fato e direito exaustivamente comprovados pela atuação do impetrante como agente delegado no Estado do Paraná há quase 30 (TRINTA) ANOS na data do Edital de Abertura, bem como atuação pelo período aproximado de 01 (um) ano e 06 (seis) meses em interstício após remoção prévia”. 



    Ao final requer:



    “a) a concessão do direito liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de justiça no Procedimento de Controle Administrativo nº 0008735-17.2021.2.00.0000, restabelecendo os efeitos da decisão monocrática lá proferida, determinando a manutenção do impetrante no certame em análise com inclusão em lista final de classificação dos candidatos em vista de sua regular aprovação em todas as fases, com sua regular participação na audiência de escolha das serventias; 



    b) no mérito, confirme a liminar e conceda em definitivo a segurança pleiteada, para restabelecer os efeitos da decisão monocrática proferida no Procedimento de Controle Administrativo nº 0008735-17.2021.2.00.00 no CNJ, ante o reconhecimento de imposição editalícia mais restritiva não prevista na Resolução CNJ nº 81/2009, Lei Federal 8.935/94 ou Lei Estadual 14.594/04, ferindo os princípios da legalidade, razoabilidade, isonomia, reserva legal e segurança pública, assegurando em definitivo a manutenção do impetrante em todas as fases e escolhas do certame”.



     



    Alguns candidatos do mesmo concurso do impetrante apresentaram manifestação ao mandamus alegando: i) ausência de prevenção, pois a matéria afeta aos autos é completamente diferente do MS 38852, não havendo que se falar em conexão; ii) incompetência do STF em relação às deliberações negativas do CNJ; iii) ausência de direito líquido e certo e iv) impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo.



    Ao final, requerem admissão no processo como assistentes simples e que seja denegada a segurança pretendida pelo impetrante. (eDOC 37)



    Em seguida, outros participantes do mesmo concurso também apresentaram impugnação ao presente mandado de segurança, na qual além das teses acima resumidas, apontam i) litispendência em relação ao Mandado de Segurança 0069835-88.2022.8.16.0000, com liminar indeferida; ii) perda de objeto, pois o concurso já foi encerrado e homologado. (eDOC 40)



    No mesmo sentido, é a petição apresentada por Juliana Mezzaroba Tomazoni de Almeida Pinto. (eDOC 56)



    A tutela provisória de urgência foi concedida para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Pleno do CNJ no julgamento dos recursos administrativos no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0008735-17.2021.2.00.0000, relativamente ao impetrante, até o julgamento final deste writ. (eDOC 65)



    Clóvis Antônio Gonçalves e outros candidatos peticionaram nos autos informando a ocorrência de fato novo que acarretaria a perda de objeto do mandado de segurança, qual seja, a renúncia da impetrante ao direito de efetuar a escolha de serventia, ato de abdicação que seria incompatível com a pretensão versada nos autos. (eDOC 71) 



    O Conselho Nacional de Justiça prestou informações no eDOC 76.



    A União interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência. (eDOC 84)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da segurança, prejudicado o agravo interno, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTRO. MODALIDADE REMOÇÃO. EXIGÊNCIA DIVERSA DA ESTABELECIDA NA LEI 8.935/1994 E NA RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. INTERSTÍCIO ENTRE REMOÇÕES. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. ILEGALIDADE OU MANIFESTA FALTA DE RAZOABILIDADE. OCORRÊNCIA. PARECER PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA, PREJUDICADO O AGRAVO. 



    1. Inexiste litispendência quando não verificada a identidade de partes, de causas de pedir e de pedidos de ações em curso 



    2. O Supremo Tribunal Federal não há de atuar como instância recursal das decisões administrativas do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, somente se justificando o controle judicial desses atos nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta ausência de razoabilidade do ato impugnado. 



    3. Para o Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegação de Notas e Registros na modalidade de remoção é necessário que o candidato esteja em exercício da titularidade de outra delegação, de notas ou de registro, em qualquer localidade da mesma unidade da federação realizadora do certame por mais de 2 anos, na data da publicação do primeiro edital de abertura, o que não se confunde com interstício entre remoções. 



    4. O CNJ há de atuar para garantir a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade e da segurança jurídica nos editais de concursos públicos. 



    — Parecer pela concessão da segurança, prejudicado o agravo interno”. (eDOC 43)



     



    É o relatório. 



    Decido. 



1) Competência do Supremo Tribunal Federal 



    De início, é importante esclarecer e delimitar a competência desta Corte para o julgamento da ação.



    Nos termos do art. 102, I, r, da Constituição Federal, compete ao STF julgar originariamente as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Veja-se:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. (grifo nosso)



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a revisão de atos ou julgados de tribunais inferiores como hipótese de competência originária do STF, salvo se aqueles tiverem praticado tais atos no estrito cumprimento de ordem do Conselho Nacional de Justiça.



    Nesse contexto, é importante salientar, que não se desconhece a jurisprudência firmada por esta Corte, no sentido de que, em se tratando de deliberação negativa do CNJ ou do CNMP, a competência para o processamento do mandamus seria do Tribunal de origem. Vide: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE TRIBUNAL LOCAL PELA QUAL SE ANULOU CONCURSO PÚBLICO. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS nº 38.146 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 30.11.2021)



    No entanto, com a mudança de entendimento acerca da competência desta Corte na ADI nº 4.412, de minha relatoria, em relação às ações originárias, é muito provável que a matéria constante dos autos, por envolver concurso público para a outorga de delegações de notas e registros, voltará a este Tribunal para a apreciação em ação originária. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI nº 4.412, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, grifo nosso)



    Além disso, registre-se que a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça reformou decisão que havia sido emitida inicialmente no âmbito do próprio CNJ pelo relator do PCA, que julgou procedente o procedimento para determinar que o TJPR promovesse o imediato ajuste do item 2.2 do Edital nº 1/2018 do 3º concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado. 



    Assim, considerando que a matéria é de competência do STF nas ações originárias, mantenho a competência desta Corte para o julgamento do mandado de segurança, conforme se depreende do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES ORDINÁRIAS CONTRA ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, I, ‘r’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS OUTORGADAS AO CNJ. OBSERVÂNCIA DA RELAÇÃO HIERÁRQUICA CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. VOTO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura, exercendo relevante papel na racionalização, transparência e eficiência da administração judiciária. Criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, tem o escopo de conferir efetividade às promessas constitucionais de essência republicana e democrática, notadamente os princípios da publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição. 2. A singularidade da posição institucional do CNJ na estrutura judiciária brasileira resulta no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes hierarquicamente inferiores ao Supremo Tribunal Federal, salvo esta Suprema Corte, posto órgão de cúpula do Poder Judiciário pátrio (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006). 3. O Conselho Nacional de Justiça, em perspectiva histórica, simbolizou verdadeira ‘abertura das portas do Judiciário para que representantes da sociedade tomem parte no controle administrativo-financeiro e ético-disciplinar da atuação do Poder, robustecendo-lhe o caráter republicano e democrático’ (ADI 3.367, Ministro relator Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006) e representa expressiva conquista do Estado democrático de direito, dotando de maior transparência os atos praticados pelos Tribunais e operando como um polo coordenador de políticas nacionais judiciárias. 4. A ratio iuris da criação do CNJ correspondeu à necessidade sociopolítica de um órgão nacional de controle das atividades judiciárias, nascedouro de um planejamento integrado em prol de maior eficiência e publicidade do sistema de justiça. 5. In casu, a controvérsia jurídico-constitucional reside em definir se esta Suprema Corte ostenta competência originária para processar e julgar ações ordinárias contra atos do CNJ de caráter normativo ou regulamentar, que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, nos termos do artigo 102, inc. I, alínea ‘r’, da Constituição Federal. 6. As cláusulas constitucionais que definem a competência originária do Supremo Tribunal Federal estão sujeitas à construção exegética de seu alcance e significado. É que a natureza expressa e taxativa das atribuições da Corte não afasta o labor hermenêutico para definir seu campo de incidência. Em outros termos, as competências insculpidas no art. 102 da Carta da República não consubstanciam molduras rígidas ou inflexíveis, mas espelham tipos normativos sujeitos à conformação por esta Suprema Corte. Precedentes: ADI 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 19/12/2006; AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2018; ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/2007 e ACO 1.295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2010. 7. A jurisprudência desta Corte, nada obstante predicar que a competência do STF para julgar demandas contra atos do CNJ se limita às ações de natureza mandamental, admitiu, no julgamento do agravo interno na petição 4.656, o conhecimento do mérito de ação ordinária ajuizada no STF contra decisão administrativa do CNJ, assentando que ‘a restrição do permissivo constitucional da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República às ações de natureza mandamental resultaria em conferir à Justiça federal de primeira instância, na espécie vertente, a possibilidade de definir os poderes atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça no cumprimento de sua missão, subvertendo, assim, a relação hierárquica constitucionalmente estabelecida’ (Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017). 8. A competência do STF prescrita no artigo 102, I, ‘r’, da Constituição espelha um mecanismo assecuratório das funções do CNJ e da imperatividade de suas decisões, concebido no afã de que provimentos jurisdicionais dispersos não paralisem a eficácia dos atos do Conselho. Por essa razão, a competência originária desta Suprema Corte prevista no artigo 102, I, ‘r’ da Constituição não deve ser interpretada com foco apenas na natureza processual da demanda, mas, antes, no objeto do ato do CNJ impugnado. Precedentes: Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017; Rcl 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/8/2015; Rcl 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017; Rcl 14.733, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/4/2015 e Rcl 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/2/2014. 9. A dispersão das ações ordinárias contra atos do CNJ nos juízos federais de primeira instância tem o condão de subverter a posição que foi constitucionalmente outorgada ao Conselho, fragilizando sua autoridade institucional e a própria efetividade de sua missão. Decerto, a submissão de atos e deliberações do CNJ à jurisdição de membros e órgãos subordinados a sua atividade fiscalizatória espelha um indesejável conflito no sistema e uma dilapidação de seu status hierárquico no sistema constitucional. 10. O design institucional do CNJ concebido pela Emenda Constitucional 45/2004 desautoriza que qualquer definição de âmbito nacional seja cassada por juiz de primeiro grau ou que políticas públicas nacionais moldadas pelo órgão sejam desconstituídas mediante a pulverização de ações nos juízos federais. 11. A Constituição Federal, quando pretendeu restringir a competência originária do STF a ações de natureza constitucional, o fez taxativa e especificamente nas alíneas ‘d’, ‘i’ e ‘q’ do inciso I do artigo 102, sendo certo que em outros dispositivos do artigo 102, I, v.g. nas alíneas ‘n’ e ‘r’, a Carta Maior não impôs expressa restrição quanto ao instrumento processual a ser utilizado. 12. A exegese do artigo 102, I, ‘r’, da Constituição Federal, reclama a valoração (i) do caráter genérico da expressão ‘ações’ acolhida no dispositivo; (ii) das competências e da posição institucional do CNJ no sistema constitucional pátrio; (iii) da natureza das atribuições constitucionais do STF e (iv) da hierarquia ínsita à estrutura do Poder Judiciário. 13. A hermenêutica sistemático-teleológica do artigo 102, I, ‘r’, da Constituição conduz a que somente sejam submetidas a processo e julgamento no STF as ações ordinárias que impugnam atos do CNJ de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas. 14. As ações ordinárias contra atos do CNJ devem ser, em regra, processadas e julgadas na Justiça Federal e, somente excepcionalmente, para preservar a posição hierárquica e atuação finalística do Conselho, é que deve ser inaugurada a competência do STF. 15. Deveras, revela-se fundamental resguardar a capacidade decisória do STF, evitando a banalização da jurisdição extraordinária e preservando a própria funcionalidade da Corte. 16. A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, e (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais. 17. In casu, a ação originária questiona a Resolução 151, de 5/7/2012, do Conselho Nacional de Justiça e foi ajuizada com o objetivo de impedir a divulgação dos nomes e das remunerações individualizadas de servidores da Justiça Federal do Paraná e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 18. À luz do ato do CNJ impugnado, verifica-se que a pretensão deduzida pela demanda consubstancia resolução de alcance nacional, fundamentada na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11), impondo reconhecer a competência desta Suprema Corte para processar e julgar a ação originária. 19. Ex positis, voto pelo PROVIMENTO do agravo regimental, para julgar procedente a reclamação e assentar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, determinando-se a remessa dos autos.” (Rcl nº 15.564 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Relator do acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 6.11.2019, grifo nosso)



    Nesses termos, reitero o que foi bem asseverado no acórdão acima transcrito, no sentido de que: 



    “A competência do STF prescrita no artigo 102, I, ‘r’, da Constituição espelha um mecanismo assecuratório das funções do CNJ e da imperatividade de suas decisões, concebido no afã de que provimentos jurisdicionais dispersos não paralisem a eficácia dos atos do Conselho. Por essa razão, a competência originária desta Suprema Corte prevista no artigo 102, I, ‘r’ da Constituição não deve ser interpretada com foco apenas na natureza processual da demanda, mas, antes, no objeto do ato do CNJ impugnado”. (grifo nosso)



    Ou seja, “A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) ‘de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário’ ou (ii) ‘que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais”. (grifo nosso)



    Nesse cenário, levando-se em conta que: i) a atuação do CNJ se deu em concurso para outorga de delegações de notas e registros, matéria de competência desta Corte; ii) o princípio da economia processual deve ser observado; e iii) o pronunciamento do STF evitará decisões conflitantes, reconheço, no presente caso, a competência do Supremo Tribunal Federal para analisar a matéria.



    Em relação à litispendência, verifica-se que a impetração ocorrida no Tribunal de Justiça do Paraná, apontou como ato coator, o praticado pelo Presidente da Comissão do 3º Concurso Público de Ingresso na Atividade Notarial e de Registro daquele Estado e não o PCA decidido pelo Conselho Nacional de Justiça.



    Nestes termos, considerando-se que a decisão a ser proferida nestes autos, cinge-se ao controle de legalidade da decisão proferida pelo CNJ no PCA 0008735-17.2021.2.00.0000, descarto a existência de litispendência entre esta ação e o mandado de segurança impetrado no Tribunal de Justiça do Paraná, por ausência de identidade de partes, causa de pedir e pedidos.



2) Mérito



    A questão discutida nos autos diz respeito ao interstício mínimo que o delegatário deve permanecer ininterruptame